Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
direito civil e processual. apelação cível. ação monitória. contrato de prestação de serviços educacionais. cobrança de mensalidades. inadimplência. comprovação. pandemia de covid-19. migração para o ensino remoto. teoria da imprevisão. inaplicabilidade. ausência de prova de onerosidade excessiva. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido monitório, convertendo-o em título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento da quantia indicada, acrescida de correção monetária e juros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da cobrança que originou o título executivo judicial, bem como analisar a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, em razão da pandemia de Covid19, para afastar a exigibilidade da obrigação contratualmente pactuada.
III. Razões de decidir
3. O contrato de prestação educacional em nome do apelante, assinado eletronicamente, bem como o histórico escolar e o demonstrativo das mensalidades inadimplidas, são suficientes para comprovar a prestação de serviços educacionais, em conformidade com o procedimento especial previsto no art. 700 do CPC.
4. A teoria da imprevisão exige demonstração concreta de onerosidade excessiva decorrente de evento superveniente e imprevisível, o que não foi comprovado. A alegação genérica de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, desacompanhada de prova robusta, não afasta a exigibilidade da obrigação. A migração para o ensino remoto decorreu de imposição legal e sanitária, aplicável a todas as instituições de ensino, não caracterizando descumprimento contratual capaz de justificar revisão ou exoneração da obrigação. Não bastasse, o inadimplemento teve início em dezembro de 2019, antes da crise sanitária, o que afasta o nexo causal entre a pandemia e a mora.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3o; art. 373, inc. II; art. 700, caput e inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/03/2014; APC 0709642-37.2017.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 04/10/2022; APC 0708472-53.2019.8.07.0020, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 05/08/2020; APC 0705934-49.2025.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025; APC 0720472-46.2023.8.07.0020, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025.